Tribunal: TJPA
Processo: 0020586-28.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020586-28.2018.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO PANTOJA SACRAMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0020586-28.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém

APELANTE:
LUCIANO PANTOJA SACRAMENTO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel -
art. 121, §2º, II e III, do Código Penal
–
1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – IMPROVIMENTO – não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução, como
in casu -

2)
INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – PROVIMENTO – pena base fixada próximo ao máximo legal, a partir de valoração inidônea de algumas das circunstâncias judiciais, impondo-se seu redimensionamento –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE PARA 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar a sanção do apelante para 21 (vinte e um) anos de reclusão,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIANO PANTOJA SACRAMENTO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel, tendo como vítima Luiz das Graças de Souza Araújo, cominando a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a decisão dos jurados se mostrou manifestamente contrária a prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento e submissão do réu a novo Júri. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de injustiça na aplicação da pena, com redução de sua pena base para próximo ao mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
LUCIANO PANTOJA SACRAMENTO
, narra a denúncia:

“Na noite de 30 de junho de 2018, por volta das 23h, o denunciado, impulsionado pelo motivo fútil e se utilizando de meio cruel, matou a golpes de chave de fenda Luiz das Graças de Melo Araújo, fato ocorrido no interior da residência deste, localizada na Alameda das Palmeiras, com a Avenida Augusto Montenegro, casa 54, bairro do Parque Verde, nesta capital, conforme faz prova material o laudo de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, acostado às fls. 103-104 do inquérito, do qual emerge que a causa da morte foi "Choque hipovolêmico por hemotórax por lesão de órgãos torácicos por instrumento pérfuro-contundente"

Os protagonistas do fato delituoso eram usuários de droga e o denunciado, dias antes de sua ocorrência, entregou à vitima uma caixa de som para que esta a vendesse. Entretanto, ela não lhe repassou o dinheiro da venda, razão pela qual passou a propalar entre os vizinhos que iria matá-la.

Quando da ocorrência do crime, a vitima pediu ao denunciado um cigarro e ele disse que o levaria até à casa dela. Lá chegando, aproveitou-se do estado vulnerável em que se encontrava a vitima, visivelmente drogada e embriagada, para nela desferir 24 (vinte e quatro) golpes de chave de fenda, atingindo-a nas regiões peitoral direita, esternal, epigástrica e flanco esquerdo, causando-lhe a morte, empreendendo fuga, em seguida.

O homicídio foi motivado porque a vitima tinha para com o denunciado uma dívida de valor, caracterizando assim, a futilidade, dada a desproporção entre os bens jurídicos tutelados, quais sejam: o valor material e a vida. Além disso, o denunciado agiu por meio cruel, vez que desferiu 24 golpes de chave de fenda na vitima, impondo-lhe um sofrimento físico intenso e desnecessário.”

Após seu julgamento pelo Tribunal do Júri,
LUCIANO PANTOJA SACRAMENTO
foi condenado

pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel, tendo como vítima Luiz das Graças de Souza Araújo, recebendo a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz inicialmente que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que não estaria comprovada a autoria delitiva, pelo que
deveria ter sido acolhida a tese defensiva de absolvição por negativa de autoria
, requerendo a anulação do julgamento,
sem razão contudo
.

Em relação à alegada contrariedade manifesta entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, constata-se que,
in casu
, foram carreadas provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto a materialidade a autoria delitiva, especialmente o Laudo Necroscópico da vítima, e a prova oral carreada na fase investigativa e em juízo, corroborando os termos da denúncia.

Acerca da prova oral, tem-se que a versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo em provas como os depoimentos de
ELANES DOS SANTOS DA SILVA, ex-companheira do apelante, a qual informou que, no dia seguinte aos fatos o réu ligou para ela e lhe contou que, na noite do crime, a vítima foi até a casa dele e pediu um cigarro, tendo ele respondido que procuraria e levaria da casa dela. Que, em seguida, LUCIANO pegou uma chave de fenda, bateu na porta da casa de LUIZ DAS GRAÇAS, o empurrou contra a cama e começou a furá-lo. Ato contínuo, a vítima tentou se defender, fazendo com que a chave de fenda furasse o olho do réu, mas a lesão não o impediu de alcançar seu intento criminoso, somente cessando as agressões quando constatou a morte da vítima.

No mesmo sentido, as testemunhas JACIRENE SACRAMANTO DOS SANTOS e HELDER SOUTO DOS REIS afirmaram que, na manhã do dia seguinte à morte da vítima, o réu se evadiu, mudando-se para outra localidade; que ele estava com o olho roxo; que havia animosidade entre o réu e a vítima em razão de a vítima ter vendido um aparelho de som do réu, mas não lhe passou a quantia devida, levando ele a afirmar que a mataria.

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Portanto, a partir dos depoimentos supramencionados, observa-se haver nos autos elementos probatórios suficientes para corroborar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença ao reconhecer a prática delitiva imputada ao réu, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do apelante.

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTO
S. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em r
espeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

(
Grifos nossos
)

Portanto, não merece acolhimento a tese de contrariedade entre a decisão do Júri e a prova dos autos.

Outrossim, pleiteou ainda o apelante o reconhecimento de injustiça na aplicação da pena com
redimensionamento de sua pena base
para patamar mais próximo do mínimo legal, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

In casu
, compulsando a dosimetria realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, tem-se que a individualização da sanção foi fundamentada nos seguintes termos:

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu
LUCIANO PANTOJA SACRAMENTO
agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com vinte quatro perfurações de chave de fenda, conforme laudo de Necropsia de fls. 112/113 dos autos; não possui
antecedentes criminais,
embora já tenha respondido por crime contra o patrimônio (roubo)
;
conduta social
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de conduta duvidosa, sendo que seus próprios familiares o recriminaram quando dos seus depoimentos em Plenário (ex-esposa, prima e sobrinha);
personalidade

não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou frieza no cometimento do crime praticado com agressividade contra um idoso; os
motivos
, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu por ter o réu entregado uma caixa de som para a vítima vender e esta não teria lhe repassado o valor da venda; as
circunstâncias,

pode-se

afirmar que a vítima foi atacada covardemente, na calada da noite, em sua própria casa em estado de vulnerabilidade por estar bêbada e drogada; as
consequências
do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo por se tratar da morte de um idoso de sessenta e três anos de idade;
comportamento da vítima
, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime; assim, fixo a
PENA BASE em 27 (VINTE E SETE) anos de reclusão
em desfavor do réu
LUCIANO PANTOJA SACRAMENTO
.

Não existem nos autos circunstâncias agravantes, porém existe uma atenuante em favor do réu, visto ter o mesmo confessado o crime em Plenário, pelo que, diminuo a pena fixada anteriormente em 01 (um) ano de reclusão.

Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima,
CONDENO
o réu
LUCIANO PANTOJA SACRAMENTO,
à pena de
26 (VINTE E SEIS) anos de reclusão
, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado,
ex vi
do artigo 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.

Destarte, constata-se equívocos do juízo de piso na apreciação de algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sendo a
culpabilidade
valorada negativamente sob fundamentação inidônea, pois a partir de elementos inerentes ao meio cruel reconhecido pelo Conselho de Sentença. Contudo,
in casu
necessário
valorar desfavoravelmente
a
culpabilidade
, merecendo maior reprovação pois o réu e vítima se conheciam e possuíam relacionamento anterior de confiança, havendo notícia que consumiam drogas juntos, e na noite do crime a vítima teria ido à casa do réu lhe pedir um cigarro, que respondeu que iria procurar e levaria até à casa do ofendido, e lá chegando aproveitou-se para cometer o crime.

São
favoráveis
ao réu seus
antecedentes criminais
, pois tecnicamente primário.

A
conduta social
foi escorreitamente avaliada como
negativa
pelo juízo de piso sob o fundamento concreto que
“seus próprios familiares o recriminaram quando dos seus depoimentos em Plenário (ex-esposa, prima e sobrinha)”

A
personalidade
deve ser avaliada
favoravelmente,
uma vez que ausentes elementos suficientes para sua apreciação.

O
motivo do crime
deve ser considerado
desfavorável
ao apelante, ante a sua futilidade, uma vez que
“o delito ocorreu por ter o réu entregado uma caixa de som para a vítima vender e esta não teria lhe repassado o valor da venda”.
Tal circunstância pode ser negativamente valorada
sem configurar
bis in idem
, uma vez que, sendo reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras, pode uma delas ser utilizada para justificar a exasperação da pena base.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM BASE NAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES. POSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA APLICADA FUNDAMENTADAMENTE COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. RÉU QUE SE VALEU DA SUA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA A PRÁTICA DO DELITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa.
Precedentes. 2. Uma vez reconhecida a incidência da qualificadora do abuso de confiança pelo Tribunal de origem fundamentadamente com base na prova dos autos no sentido de que comprovada diante das declarações do corréu e no fato de que ambos eram funcionários da empresa vítima, valendo-se dessa condição para a prática do delito, inexiste ilegalidade a ser sanada. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1920453 SP 2021/0034487-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2021)

Ainda
desfavoráveis
as
circunstâncias da prática delitiva,
uma vez “
que a vítima foi atacada covardemente, na calada da noite, em sua própria casa em estado de vulnerabilidade por estar bêbada e drogada”
;

As
consequências
foram valoradas de forma inidônea, uma vez que negativadas a partir de elementos ínsitos ao tipo penal, devendo ser valoradas como
favoráveis
ante a ausência de elementos em desfavor do apelante.

O
comportamento da vítima
também deve ser tido como
neutro
, não podendo ser utilizado para exasperação da sanção.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, mostrando-se, contudo, exacerbada e irrazoável a pena base fixada pelo juízo de piso próximo ao patamar máximo para o crime, revelando-se adequada a hipótese a fixação da pena basilar apenas
um pouco acima do patamar médio
, devendo ser fixada em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

Na segunda etapa da reprimenda, necessário manter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme consta na sentença guerreada, no quantum redutor de 01 (um) ano,
redimensionando a sanção intermediária para 21 (vinte e um) anos de reclusão
, que se torna
definitiva
ante a inexistência de minorante ou majorantes a serem reconhecidas, fixando-se o regime inicial como fechado, à luz do art. 33, §2º, a, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a sanção do apelante para 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime inicial fechado,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 10/06/2024